Tribunal: TJSP
Processo: 2042884-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000756119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042884-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
TAMIRES SANCHES DE CARA MORENO DE ALMEIDA, são agravados
LUIS CARLOS RODRIGUES GOMES e VALMIR APARECIDO PINHEIRO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24575
Agravo de Instrumento no 2042884-15.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André (8a. Vara Cível)
Juiz(a): Daniele Machado Toledo
Agravante: Tamires Sanches de Cara Moreno de Almeida
Agravados: Luis Carlos Rodrigues Gomes e Valmir Aparecido Pinheiro de
Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
PARA
LEVANTAMENTO DE VALORES. VIABILIDADE
PARCIAL DO PEDIDO RECURSAL, PARA QUE
SEJAM TRANSFERIDOS PARA OS AUTOS DE
ORIGEM
METADE
DO
VALOR
QUE
ESTÁ
DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA
EMPRESA
ALUMI
ABC,
NA
FORMA
DETERMINADA PELA SENTENÇA OBJETO DE
EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Recurso interposto contra a r. decisão de fls. 49/50 dos
autos principais, que rejeitou os pedidos de expedição de ofício formulados pelos
exequentes/agravantes, e manteve a r. decisão de fls. 41 que, entre outros,
determinou a intimação da parte executada, para cumprimento da obrigação de
fazer determinada por sentença, consistente em exibir em juízo todos os
documentos que comprovem a baixa fiscal da empresa, no prazo de 15 dias; bem
como para que providencie balancete mensal assinado pelo contabilista da
empresa, e informe qual a destinação dada ao estoque, partilhando-se o produto da
venda.
Insurge-se a agravante, postulando a reforma da r. decisão
agravada.
Alega que, em 07/06/2012, obteve provimento judicial
parcialmente procedente em relação aos seus pedidos iniciais para: obrigar os réus
a apresentarem documentos que demonstrem a baixa fiscal da ALUMI, e
partilharem os valores existentes na conta corrente dessa empresa, expedindo-se
alvará de levantamento em favor da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Reclama que, em sede de cumprimento de sentença, o d.
juízo a quo deixou de analisar seus pedidos, e requer: a) que seja transferido para
os autos de origem o montante equivalente a 50% do valor atualizado, de
titularidade dos executados, e que está depositado em conta corrente de
titularidade da empresa Alumi ABC, a título de garantia de que a empresa será
regularmente fechada e que será paga a integralidade do valor da liquidação do
estoque, b) autorização para levantamento de 50% da quantia atualizada
depositada em conta de titularidade da empresa Alumi ABC.
O recurso foi regularmente processado.
Contraminuta
dos
agravados
a
fls.
22/88,
pelo
desprovimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual pela agravante (fl.
90).
Enviados os autos para julgamento (fl. 91), peticionou a
agravante afirmando necessário o provimento de seu recurso, pois atualmente
encontra-se desempregada e está encontrando dificuldades em se realocar, no
mercado de trabalho, devido à pandemia do covid-19, inclusive teve a gratuidade
judiciária deferida nos autos principais. Juntou documentos (fls. 92/109).
É o relatório.
I) Tratam os autos de cumprimento de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da agravante, para condenar os agravados: i)
ao pagamento de metade dos valores havidos em razão das vendas das
mercadorias havidas no estoque da empresa ALUMI em 31/08/2011, conforme
apuração em liquidação de sentença por artigos; ii) na obrigação de fazer
consistente em exibir em juízo documentos que comprovem a baixa fiscal da
empresa (Alumi), em 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença; iii) a
partilha de valores existentes na conta corrente de fl. 06, expedindo-se alvará para
levantamento em favor da autora relativo à metade dos valores depositados (cópia
da sentença a fls. 34/38 dos autos principais).
Requereu a agravante: a) que os agravados fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
compelidos a apresentar os documentos que indicassem a baixa fiscal da ALUMI;
b) expedição de ofício para que fosse viabilizado o levantamento de 50% dos
valores existentes na conta de fls. 06; c) apurar o valor dos estoque (metade) da
empresa, em 31.08.2011.
A r. decisão de fl. 41 dos autos principais determinou,
entre outros, intimação da parte executada para que: i) pague o valor discriminado
na planilha de fls. 39, conforme art. 513, § 2o, e art. 5236 do CPC; ii) exiba em
juízo todos os documentos que comprovem a baixa fiscal da empresa, em 15 dias;
iii) providencie o balancete mensal assinado pelo contabilista para que informem a
destinação dada ao estoque, partilhando-se o produto da venda.
Interpostos embargos de declaração para que fosse sanada
omissão relativa à questão de alvará para levantamento de metade de numerário
existente em conta corrente da Alumi em favor da agravante, a r. decisão agravada
de fls. 49/50, assim dispôs:
“Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em
face da decisão de fls. 41, que determinou diversas
providências a fim de dar início ao cumprimento de sentença.
A embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, já
que não apreciou os seguintes pedidos: i) expedição de ofício
para a transferência para os autos, a título de garantia, para que
a empresa seja regularmente fechada ou referente à liquidação
a ser realizada nos autos, 50% do valor atualizado, de
titularidade dos executados, que está depositado na conta
corrente de titularidade da empresa Alumi ABC; e, ii)
expedição de ofício autorizando os patronos e/ou a exequente a
realizarem o levantamento de 50% da quantia atualizada
depositada em conta de titularidade da empresa.
Embora tempestivos, NÃO CONHEÇO dos embargos de
declaração opostos.
Não houve omissão em relação aos referidos pedidos, mas
apenas concessão de oportunidade para que os executados
cumpram voluntariamente a decisão, bem como determinação
de medidas anteriores que se monstram necessárias ao
cumprimento da decisão. (sublinhei)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no
artigo 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas caso estejam
presentes os pressupostos legais.
Inocorrentes as hipótese de omissão, contradição, obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
ou erro material, bem como presente o nítido caráter
infringente, não devem prosperar.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente,
em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade da
sentença, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado
e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de
Declaração interpostos pela parte e mantenho a r. decisão de
fls. 41 em sua integralidade.
Int.”
Compulsando
o
extrato
do
processo
0024014-21.2012.8.26.0554, observei que houve o trânsito em julgado da
sentença, em 23/07/2013.
Em tese, a r. sentença que está sendo objeto de execução
contém comando expresso, quanto à expedição de alvará para levantamento dos
valores requeridos pela exequente.
Contudo, como os executados não haviam ainda
ingressado nos autos principais, por ocasião da interposição do presente recurso,
não há óbice para o acolhimento parcial do pedido da agravante, para que seja
depositado em juízo, metade dos valores depositados na conta corrente a que fez
referência a r. sentença. Após a oitiva dos agravados, na origem, e se não houver
impugnação quanto aos termos da r. sentença executada, poderá a agravante
promover o levantamento dos valores pleiteados.
Por fim, e quanto à questão de estar passando por
dificuldades financeiras, em razão da pandemia gerada pelo covid-19, deverá ser
submetida à apreciação do d. juízo a quo, até por tratar-se de fato novo, de modo
que essa argumentação, não será aqui analisada.
II) Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido, para
que sejam transferidos para os autos de origem o montante equivalente a 50% do
valor atualizado, de titularidade dos executados, e que está depositado em conta
corrente de titularidade da empresa Alumi ABC, nos termos da fundamentação
exposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Isso posto, dou parcial provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(Assinatura Eletrônica)